Tribunal: TJSP
Processo: 1503281-46.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. Preliminar de nulidade. Ilicitude da Prova. Violação de dados. IMEI. Mera identificação do aparelho. Precedente. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Provas suficientes quanto a autoria delitiva. Bem de origem ilícita na posse do recorrente. Dolo comprovado. A prova de que o réu recebeu aparelho celular com conhecimento da origem ilícita da coisa, extrai-se da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. Preliminar de nulidade. Ilicitude da Prova. Violação de dados. IMEI. Mera identificação do aparelho. Precedente. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Provas suficientes quanto a autoria delitiva. Bem de origem ilícita na posse do recorrente. Dolo comprovado. A prova de que o réu recebeu aparelho celular com conhecimento da origem ilícita da coisa, extrai-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolveram a infração. Desclassificação para a modalidade culposa afastada. Penas mantidas. Aumento da base justificado. Má conduta social. APELO DESPROVIDO.